Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700144-48.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ARAUJO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Marcelo Araújo da Silva contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima), nos autos da ação penal no 0700144-48.2020.8.07.0005, em curso perante o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina/DF (ID 43422511). A denúncia narrou os fatos nos seguintes termos (ID 43418848): “[...] No dia 20 de outubro de 2019, por volta das 05h50min, na quadra 10C, conjunto B, em frente ao lote 5, Arapoanga, Planaltina/DF, MARCELO ARAÚJO DA SILVA, de maneira voluntária e consciente, com nítido propósito homicida, efetuou golpes de faca contra Walisson Maciel da Silva, causando-lhe os ferimentos na região do tórax e nas costas, os quais foram a causa de sua morte (laudo de fls. 45/46). O crime foi praticado com o emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque se deu quando a vítima encontrava-se embriagada e de costas para o denunciado, de modo que não pode esboçar reação. Semanas antes do crime, o denunciado e a vítima já tinham se desentendido, por razões ainda desconhecidas, tendo as desavenças entre as partes se prolongado até o trágico desfecho. No dia dos fatos, o denunciado avistou a vítima em via pública e, após verificar que ela estava desacompanhada e embriagada, foi até sua casa e se apossou de uma faca. Depois de armar-se, o denunciado foi ao encontro da vítima e a encontrando, aproximou-se dela, por detrás, e, repentinamente desferiu contra ela golpes de faca, que atingiram as costas e o tórax da vítima. Após praticar o crime, o denunciado fugiu do local. A vítima foi socorrida ao Hospital Regional de Planaltina/DF, mas não resistiu aos ferimentos. [...]” Finda a fase do judicium accusationis, o Juízo a quo pronunciou o recorrente como incurso nas penas do artigo 121, § 2o, IV, do Código Penal (ID 43422373). Na ocasião, foi mantida a prisão preventiva do réu, a qual foi decretada 18/12/2019. Submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, acolhendo a decisão dos Jurados, julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Indeferidos os benefícios da substituição da pena corporal por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. Ao sentenciado não foi deferido o direito de recorrer em liberdade (ID 43422511). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar de Marcelo Araújo da Silva, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento de sua prisão preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, dada a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o delito supostamente foi praticado mediante violência contra a pessoa, sua desafeta, que foi severamente agredida em via pública com golpes de faca na região torácica, bem como por ter o réu se evadido após os fatos (20/10/2019) e apenas sido preso em 19/12/2019 (ID 43418849 - pág. 46), após decisão que decretou a prisão preventiva. Além do mais, trata-se de réu reincidente (condenação definitiva, por fatos anteriores ao apurado - ID 43422455 - pág. 5), com pena em aberto, além de ser acusado por outro delito em seu estado de origem (pedido de recambiamento – ID 43422264 – pág. 2), o que indica sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Impende ressaltar ainda que a sentença penal condenatória fixou regime inicial fechado para o cumprimento da pena e manteve a segregação cautelar do acusado, aduzindo a permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva (ID 43422511- pág. 4): “[...] Quanto ao regime prisional, tendo em conta o disposto no art. 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena. Não substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime foi cometido mediante violência contra a pessoa, a pena é superior a quatro anos, e o acusado é reincidente em crime doloso, nos termos do art. 44, I e II, do CP. Incabível, igualmente, o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, uma vez que não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 77 do Código Penal. Quanto ao “status libertatis”, considerando que o sentenciado respondeu ao processo preso preventivamente, e levando em conta que não surgiu qualquer fato novo apto a ensejar a revogação da medida, deve a constrição cautelar ser mantida pelos fundamentos já expostos na decisão que impôs a medida processual (ID 53354188), a qual assentou a necessidade da prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva, e assegurar a aplicação da lei penal (risco de fuga). Destarte, mantenho a prisão preventiva do sentenciado, o que faço com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Recomendo-o no estabelecimento prisional em que se encontra.[...]” Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Ademais, a expedição da carta de guia para a execução provisória (ID 43422518) já possui o condão de adequar o cumprimento da pena ao regime mais benéfico que o imposto pela sentença, caso necessário. Por fim, destaca-se que a revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 10 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador